Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA. PENDÊNCIA.
1. Diante da interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, é prudente que se aguarde a preclusão da matéria objeto do recurso supracitado, antes de autorizar a adoção de medidas constritivas em desfavor da pessoa jurídica incluída no polo passivo do cumprimento de sentença.
2. Essa precaução decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática desnecessária de atos processuais, assim como a realização de diligências que impliquem restrição patrimonial, sem que a questão controvertida esteja amparada em julgamento colegiado.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.